Tribunal: TJDFT
Processo: 0744201-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADESTRAMENTO. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ÓBITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face de sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, e R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, o autor sustentou que contratou o réu para o serviço de adestramento de sua cadela, no valor de R$5.000,00 com objetivo de adaptá-la à chegada de um bebê na família, em razão da gravidez de sua esposa. Contudo, um mês após a entrega do pet ao adestramento, recebeu a notícia de que o animal havia falecido, em razão de uma parada cardiorrespiratória, ocasionada por briga entre cães. Informou que o falecimento do pet ocorreu um dia antes do chá de fraldas do bebê e que o evento foi cancelado. Requereu a condenação do réu em danos materiais, no valor de R$8.714,20 e em danos morais, no valor de R$20.000,00.
3. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que, embora não tenha sido aplicada a inversão do ônus da prova, a sentença concluiu pela presunção de culpa; que as provas apresentadas são insuficientes para atestar a conduta culposa e que não há nexo de causalidade entre a morte do animal e a conduta do recorrente, sobretudo, em razão da verificação de fortuito externo e de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que um catador de lixo teria chutado o pet para a separar a briga dos animais. Em relação aos danos materiais, alega que a restituição integral do valor pago pelo autor para a prestação do serviço de adestramento caracteriza enriquecimento sem causa e que deve haver abatimento proporcional em relação ao período em que o serviço foi prestado e que o dano moral fixado em R$10.000,00 é desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a falha na prestação de serviço que envolve guarda de animal necessita da demonstração de culpa; (ii) a briga entre cães e conduta de terceira pessoa rompem o nexo causal e configuram excludente de responsabilidade; (iii) o adimplemento substancial do contrato enseja no abatimento proporcional do valor pago; (iv) se os danos morais devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (CDC, art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II).
6. O estabelecimento comercial que recebe animal de estimação para fins de prestação de serviço de adestramento e que fica responsável pela sua guarda, tem o dever de garantir e proteger a integridade física do “pet”, sob pena de responder de forma objetiva, à luz da legislação do consumo. Na hipótese, a própria cláusula quarta do contrato firmado entre as partes prevê a responsabilidade do contratado sobre a segurança e o bem-estar do animal. Precedentes: Acordão 1952109, 1937199 e 1932197.
7. A briga entre animais que estão sob guarda do prestador de serviços, a incluir eventual fuga, é intrínseca e conectada à atividade comercial explorada e insere-se no risco do negócio, o que caracteriza fortuito interno. Ainda que o recorrente sustente que o pet foi chutado por um catador de lixo para separar a briga entre cães, é certo que a causa do óbito foi parada cardiorrespiratória, conforme relatório do médico veterinário, o que evidencia o dano e o nexo causal com a conduta do recorrente. Ausente excludente de responsabilidade.
8. Danos materiais. A rescisão contratual, por perda do objeto, em razão do óbito do animal a ser adestrado, causado pelo próprio prestador de serviço, esvazia a finalidade e a função do contrato, razão pela qual deve o contratante ser restituído no valor integral despendido, na forma dos arts. 389 e 485 do Código Civil.
9. Danos morais. O autor, um dia antes do evento de chá de fraldas de seu filho, recebeu a notícia de que o animal de estimação da família, o qual estava sendo adestrado justamente para receber o recém-nascido, faleceu. Configurada a presença de danos morais, não apenas pelo falecimento do pet que gerou dor e angústia para toda a família, mas, também, pelo cancelamento de véspera do chá de fraldas, em razão do abalo emocional sofrido pelo autor, conforme comprovado por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.
10. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase – Acórdãos n.o 1425129 e 1756334), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019; TJDFT, Acórdão 1952109, 0716502-72.2022.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1937199, 0702840-70.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1932197, 0707454-67.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.